Tribunal: CARF
Processo: 13811.004672/2003-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.004672/2003-42
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.266 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Embargante
BRASWEY S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso
de Oliveira (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-007.784
que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
LIMITE PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.004672/2003-42
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.266 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004672/2003-42

O sujeito passivo poderá compensar créditos que tenham sido objeto de pedido de
ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data da apresentação da Declaração de
Compensação, o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão
administrativa não definitiva.
A embargante sustenta, em síntese apertada, que o acórdão padece de obscuridade
e contradição, considerando que no voto constou erroneamente (i) que os créditos tratados nos
autos são de 1995, quando na realidade se referem a créditos de 1996 e 1997; e (ii) que houve
equivoco na afirmação do relator ao afirmar que houve indeferimento no pedido de
ressarcimento.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram parcialmente
admitidos para sanar o vicio de erro material atinente ao período que constou no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade houve por bem
admitir parcialmente os Embargos de Declaração para sanar o erro material contida no voto
embargado nos seguintes termos:
Neste ponto, a embargante informa que o voto afirmou, erroneamente, que os créditos
referem-se a 1995, quando, na realidade, os créditos referem-se a 1996 e 1997. Informa,
ainda, que a afirmação de o pedido de ressarcimento fora originalmente negado é
equivocada, pois nunca ouve decisão de indeferimento no pedido de ressarcimento dos
créditos de 1996 e 1997 no processo administrativo 13811.000874/98-79.
(...)
Compulsando os autos, verifica-se que o processo 13811.000874/98-79, originalmente,
tratava dos três períodos, 1995, 1996 e 1997 e que da decisão proferida na Decisão da
DRJ 003740/2000 (e-fls. 56/63) foi necessária a separação dos processos:
“A DRF em São Paulo indeferiu o pedido pelas razões que, em síntese, passo a relatar:
[...]
2) Já, nos recibos de entrega dos demonstrativos de fls.: 06 a 10 , quanto aos anos
calendários de 1.996 e 1.997, tal irregularidade não se deu, entretanto o Pedido de
Ressarcimento de fl. 01 foi feito em desacordo com a legislação, visto que engloba, em
um só pedido, todos os períodos de apuração, além disso não instruiu o pedido com os
comprovantes das exportações, cópia do livro Registro de Apuração do IPI, relação das
Notas Fiscais das exportações e efetuadas e respectivos documentos probatórios da
saída dos produtos para o exterior e/ou empresas comerciais exportadoras, no caso do
ano de 1.997.
[...]
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.266 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004672/2003-42

FUNDAMENTAÇAO
PRELIMINAR
O presente processo trata de ressarcimento do IPI, a título de crédito presumido,
referente aos anos calendários de 1995, 1996 e 1997, basicamente em razão do
interessado haver agregado os três anos em um só pedido, gerando assim um único
processo que, já por ocasião do ingresso do pleito, deveria estar saneado, não só em
virtude de alteração dos formulários, bem como pelas modificações da própria
legislação.
[...]
DO PEDIDO REFERENTE AOS ANOS DE 1996 E 1997
Com relação a estes anos, o despacho denegatório já deixa claro que não houve
descumprimento das normas referentes aos Recibos de Entrega e quanto à forma de
apuração, resumindo-se a denegação, basicamente, a falta de interesse da interessada em
fornecer à fiscalização os elementos necessários à apuração do correto valor do
ressarcimento de IPI, impossibilitando a tentativa de regularização e complementarão da
instrução do processo, mormente no que se refere a apuração do exato valor do
incentivo, em razão da fiscalização afirmar que a requerente incluiu indevidamente
elevada parcela referente a aquisição de insumos efetuadas de pessoas fisicas e de
sociedades cooperativas, em desacordo com o art. 2° da IN SRF 103197 que alterou a
IN SRF 23197.
[...]
CONCLUSÃO
REFERENTE AO ANO DE 1995
Tendo em vista o exposto, quanto ao pedido relativo ao ano calendário de 1995, decido
declarar procedente o despacho decisório, tomando conhecimento da manifestação de
inconformidade por tempestiva, para no mérito INDEFERI-LA, denegando o
ressarcimento solicitado.
REFERENTE AOS ANOS DE 1996 E 1997
Diante do exposto, e pelas razões citadas, proponho que seja dado provimento à
manifestação de inconformidade, acatando-se as alegações quanto à forma de
apresentação do pedido, para os anos calendários de 1996 e 1997, admitindo-se a
continuação do processamento do ressarcimento requerido.
[...]
OBS.: Conforme se conclui desta decisão, impõe-se que o presente processo deve ser
desmembrado.”
O presente processo possui declarações que foram vinculadas ao processo
13811.000874/98-79, do qual foi desmembrada a análise do ano de 1995 para o
processo 10880.000781/2001-17, conforme e-fls. 64/72.
O primeiro trecho mencionado nos embargos referem-se à transcrição de parte do
relatório da decisão da DRJ, e sua menção ao ano de 1995 apenas diz respeito à
origem do processo 13811.000874/98-79, não havendo equívoco neste ponto. Já o
segundo trecho atacado nos embargos refere-se ao seguinte excerto do voto
condutor:
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.266 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004672/2003-42

“Tratando-se de uma discussão que remonta ao já distante ano de 1995, em um
ordenamento jurídico extremamente mutante, é necessário estabelecer uma linha do
tempo para aplicar os fatos às normas.
Atualmente a ora recorrente pleiteia o ressarcimento de créditos relativos a 1995, que
teve o pedido originalmente denegado, cuja decisão foi reformada pelo Segundo
Conselho de Contribuintes em maio de 2002, que por sua vez foi reformada pela
CSRF.”
No caso, há um equívoco no voto, pois os presentes autos referem-se,
aparentemente, aos créditos de 1996 e 1997, uma vez que os créditos de 1995 foram
tratados no processo 10880.000781/2001-17.
(...)

Nestes termos, acolhendo o quanto restou decidido, deve ser promovida a seguinte
retificação no acórdão embargado:
Onde constou
“Tratando-se de uma discussão que remonta ao já distante ano de 1995, em um
ordenamento jurídico extremamente mutante, é necessário estabelecer uma linha do
tempo para aplicar os fatos às normas.
Atualmente a ora recorrente pleiteia o ressarcimento de créditos relativos a 1995, que
teve o pedido originalmente denegado, cuja decisão foi reformada pelo Segundo
Conselho de Contribuintes em maio de 2002, que por sua vez foi reformada pela
CSRF.”
Deve constar
“Tratando-se de uma discussão que remonta ao já distante anos de 1996 e 1997, em um
ordenamento jurídico extremamente mutante, é necessário estabelecer uma linha do
tempo para aplicar os fatos às normas.
Atualmente a ora recorrente pleiteia o ressarcimento de créditos relativos a 1996 e 1997,
que teve o pedido originalmente denegado, cuja decisão foi reformada pelo Segundo
Conselho de Contribuintes em maio de 2002, que por sua vez foi reformada pela
CSRF.”
Diante do exposto, conheço parcialmente dos Embargos de Declaração para sanar
o erro material, sem efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.266 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004672/2003-42

Fl. 1182
DF CARF MF
Original